Tribunal: TJDFT
Processo: 0753454-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E AO PIS EM NOME DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE DILIGÊNCIA MERAMENTE INFORMATIVA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO DA CONTA DO FGTS. MEDIDA INÚTIL E DESPROPORCIONAL. QUEBRA DE SIGILO SEM FINALIDADE EXECUTIVA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, destinado à obtenção de informações acerca da eventual existência de valores em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para fins meramente informativos, a fim de apurar a existência de valores em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS do executado, não obstante a regra legal de impenhorabilidade dessas verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 8.036/1990 estabelece, de forma expressa, que as contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, tratandose de norma de ordem pública destinada a resguardar valores voltados à subsistência do trabalhador e à preservação do mínimo existencial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade do saldo do FGTS somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, como nas obrigações de natureza alimentar, circunstância que não se verifica na hipótese examinada.
5. A realização de diligência voltada unicamente à obtenção de informações sobre valores legalmente impenhoráveis revelase desprovida de utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo.
6. A expedição do ofício pretendido implicaria quebra de sigilo bancário sem finalidade executiva legítima, configurando providência inadequada e desnecessária à luz do princípio da proporcionalidade.
7. O sistema executivo deve observar a efetividade da execução, mas também o princípio da menor onerosidade ao devedor, não se admitindo diligências meramente especulativas ou invasivas sobre patrimônio protegido por norma legal cogente.
8. A ausência da providência requerida não impede o regular prosseguimento da execução, tampouco se relaciona com eventual risco de prescrição intercorrente, pois é assegurado ao exequente a utilização de outros meios adequados para a localização de bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de saldos de contas vinculadas ao FGTS, prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.036/1990, é absoluta, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como nas obrigações de natureza alimentar.
2. A expedição de ofício para obtenção de informações acerca de valores legalmente impenhoráveis revelase medida inútil e desproporcional, por implicar quebra de sigilo sem finalidade executiva legítima.
3. O princípio da efetividade da execução não autoriza a adoção de diligências meramente especulativas que importem invasão indevida em patrimônio protegido por norma legal cogente.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III; CPC, arts. 797, 805 e 1.026, § 2o; Lei n.o 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.194.527/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma.